Tribunal: STF
Processo: ADI 1477
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-02
Data de publicação: 1999-09-02

Ementa:
EMENTA: Não invade competência legislativa da União o
disposto no art. 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao
conferir aos datiloscopistas policiais, a garantia de independência
funcional, na elaboração de laudos periciais (Constituição Federal,
artigos 22, I e XVII, 21, XIII e XIV e 24, XI e XVI).